Tribunal: TJMT
Processo: 1017589-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017589-73.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VILA RICA/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Isaias Momo
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, no bojo da ação anulatória de auto de infração n. 0003898-25.2019.811.0082, deferiu o pedido de liminar almejado na origem determinar ao agravante “a suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 136526 de 13.08.2014, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 602214/2016, bem como a não inscrição da multa em dívida ativa”, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial”.
Nas razões recursais, o agravante, em síntese, alega a ausência de probabilidade do direito alegado na origem, sobretudo ao se ter em mira a higidez do auto de infração ambiental questionado.
Destaca que “o fato de o AR ter sido recebido por terceira pessoa não gera nulidade, visto que a intimação pessoal, não exige que o devedor assine, de próprio punho, o recebimento da notificação, considerando que a mesma foi recebida no endereço em que a Administração possuía em seu banco de dados” (sic).
Sustenta a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, pois “caso prevaleça o decisum vergastado, o Estado estará sendo privado da realização de efetiva fiscalização ambiental para coibir a prática de infrações administrativas e crimes ambientais” (Id. 103870460, p. 08)
Com base em tais considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que, embora relevante a fundamentação, não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o Estado estará sendo privado da realização de efetiva fiscalização ambiental para coibir a prática de infrações administrativas e crimes ambientais”, máxime porque se trata de mera ordem com vistas à exclusão de nome do cadastro de inadimplentes.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Requisitem-se informações sobre a causa ao juiz a quo.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado